Tribunal: TJMT
Processo: 0000551-44.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000551-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OTACILIO VICENTE PUCCI - CPF: 021.065.319-15 (APELANTE), FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 048.085.331-20 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), JOANISIO PEREIRA DE SOUZA (APELADO), MAYCON DOUGLAS A SILVA CHERER (APELADO), RONIVALDO ROBERTO BERGAMIM (APELADO), JOILSON DUARTE DA SILVA - CPF: 015.310.441-40 (APELADO), PEDRO HENRIQUE DE FREITAS (APELADO), ELIAS PEREIRA DE SOUZA (APELADO), ELIESIO PEREIRA DE SOUZA (APELADO), ANTONIO BIGOLA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ADVOGADO), EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ASSISTENTE), IGOR BRIZOLA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM PARTICIPAÇAO DOS ADVOGADOS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença que extingue o processo com exame de mérito em relação às partes, em regra, os honorários de sucumbência fixam-se em razão do princípio da sucumbência e, portanto, o ônus do pagamento de tal verba recai sobre a parte que perder a demanda, por força do artigo 85, §1o do CPC.

2. A autocomposição é um instituto incompatível com os conceitos de sucumbência e de causalidade, haja vista que não se pode perquirir sobre quem teria dado causa ao ajuizamento da demanda, tampouco acerca de quem seria vencedor ou vencido.

3. Se houver participação do advogado no termo de transação sem qualquer ressalva de honorários, como ocorreu no caso destes autos, tenho por certo que cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

4. A transação enseja a extinção do feito com resolução de mérito (art. 269, III, do CPC) e, via de regra, não dá azo à sucumbência, haja vista pressupor, necessariamente, reciprocidade de concessões. (EREsp 1322337/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de Apelações Cíveis de n. 0000551-44.2018.811.0041 interposto por OTACÍLIO VICENTE PUCCI contra sentença homologatória de acordo proferida em “AÇÃO POSSESSORIA COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PAR” onde litigou JOANISIO PEREIRA DE SOUZA, MAYCON DOUGLAS DA SILVA CHERER, RONIVALDO ROBERTO BERGAMIN, ANTONIO BIGOLA FILHO, JOILSON DUARTE DA SILVA, IGOR BRIZOLA, PEDRO HENRIQUE DE FREITAS, ELIÉSIO PEREIRA DE SOUZA, ELIAS PEREIRA DE SOUZA, perante a 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 123752480 (fls. 491 dos autos físico), assim exarou:

“Isto posto, com base no art. 840 do CC, e art. 487, III, "b", do CPC, HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo de fls. 413/417, celebrado entre OTACKI0 VICENTE PUCCI, e ANTÔNIO BISOLA FILHO, LUIZ MARCELO DIAS DE SOUZA, JUSCELINO SILVA LIMA e sua mulher IZAURA TEIXEIRA LOPES, ARISTEU ROMA RUIZ, NIVALDO HENRIQUE DE SOUZA, MOACIR FERRAZ RAMOS e PEDRO HENRIQUE FERREIRA; por conseguinte, DECLARO EXTINTA A AÇÃO, com resolução do mérito.

No tocante ao requerimento de suspensão da ordem judicial de desocupação da posse até o término do prazo assinalado, INDEFIRO o pedido, visto que a transação devidamente homologada constitui título executivo judicial - art. 515, II, do CPC/2015 e, na hipótese de descumprimento da obrigação, a parte interessada pode fazer valer os termos do acordo, promovendo a respectiva execução, nos próprios autos, perante o juízo sentenciante.”

Não satisfeito interpôs recurso de Embargos de Declaração sob o ID no 123752481 (fls. 493 dos autos físico), arguindo omissão em sentença acerca de manifestação expressa nos autos de restituição de valor pago a título de diligência em carta precatória no 1457-57.2018.811.0098 da Vara Cível da Comarca de Porto Esperidião, MT, e que não foi utilizado.

Arguiu ainda sobre omissão sentencial sobre a condenação solidária dos demandados ao pagamento de honorários sucumbenciais, em atendimento legal e pactuado entre as partes em documento de acordo formalizado nos autos. E ainda da ausência de referência em sentença embargada, dos nomes das esposas dos requeridos MARILAINE MENDES DA SILVA (esposa de Luiz Marcelo Dias de Souza) e ANA FRANCISCA DA MAIA RAMOS (esposa de Moacir Ferraz Ramos).

Em sentença/decisão aos embargos de declaração, o MM. juízo a quo exarou nos termos:

“Desta forma, havendo omissão a ser suprida, acolho em parte os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, I, do CPC, a fim de alterar parte do dispositivo da sentença, que passa a conter a seguinte redação:

"Isto posto, com base no art. 840 do CC, e art. 487, III, "b", do

CPC, HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo de fls. 413/417, celebrado entre OTACÍLIO VICENTE PUCCI, e ANTÔNIO BISOLA FILHO, LUIZ MARCELO DIAS DE SOUZA e sua mulher MARILAINE MENDES DA SILVA, JUSCELINO SILVA LIMA e sua mulher IZAURA TEDGIRA LOPES, ARISTEU ROMA RUIZ, NIVALDO HENRIQUE DE SOUZA, MOACIR FERRAZ RAMOS e sua mulher ANA FRANCISCA DA MATA RAMOS e PEDRO HENRIQUE FERREIRA; por conseguinte, DECLARO EXTINTA A AÇÃO, com resolução do mérito."

Irresignado, o Requerente em sua apelação (ID no. 123752481 – fls. 502 dos autos físico) apresentou tese de existência de vicio de julgamento contido em sentença combatida, que em seu argumento julgou em dissonância com o conjunto probatório constante dos autos, sobretudo ao fazer a subsunção dos fatos à norma e, ainda, por não condenar os réus/Apelados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e custas.

Alegou que a sentença recorrida, a despeito de ser proferida com fundamento na transação/acordo nos autos, há de ser reformada, pois, ela deveria também ser proferida com fundamento no reconhecimento explicito da pretensão deduzida, fato que, por si só, já importa na condenação dos réus/apelados ao pagamento dos ônus da sucumbência, sem necessidade alguma de constar estipulação de cláusula a respeito da responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência, e complementou que, quem admite e reconhece explicitamente fato e pretensão contra si suporta todas as consequências decorrentes de sua conduta consoante os ditames da lei.

Argumentou que o entendimento exarado em sentença recorrida é absolutamente inconsistente, seja porque o instrumento da transação revela, ainda, que a contraparte reconheceu explicitamente a procedência da pretensão e, na forma do art. 90 CPC, a eles devem ser imposta a responsabilidade e condenação pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, seja porque, ainda, existe cláusula expressa no instrumento de transação, pela qual as partes, exemplificativamente, ajustaram que direitos de terceiros estavam excluídos da avença, como, por exemplo, contribuições previdenciárias (do INSS), emolumentos (de Cartorários), imposto de renda (União/Receita Federal).

Afirmou que as partes ajustaram que, no valor acordado, não estão incluídos os valores referentes às obrigações devidas a terceiros na forma e tempo legais, fato que, à toda evidencia, demonstra e reforça que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser suportados pelos Réus/Apelados.

Requer reformar a r. sentença combatida, a fim de condenar a contraparte a pagar os ônus sucumbenciais dos honorários advocatícios, as custas e despesas processuais.

Sem contrarrazões do Requerente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação principal de “Ação Possessória com Pedido de Liminar Inaudita Altera Par” de no 0000551-44.2018.811.0041, proposta por OTACÍLIO VICENTE PUCCI, doravante denominado recorrente, em desfavor de JOANISIO PEREIRA DE SOUZA, MAYCON DOUGLAS DA SILVA CHERER, RONIVALDO ROBERTO BERGAMIN, ANTONIO BIGOLA FILHO, JOILSON DUARTE DA SILVA, IGOR BRIZOLA, PEDRO HENRIQUE DE FREITAS, ELIÉSIO PEREIRA DE SOUZA, ELIAS PEREIRA DE SOUZA doravante denominados recorridos, com trâmite na a 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá - MT.

A causa de pedir se consubstancia na alegação do autor em Ação de Possessória de Posse de ser o legítimo possuidor de gleba rural denominada “Fazenda Aurora Serrana”, localizada na estrada da Serra da Graciosa, Comunidade de Vila Picada, Município de Porto Esperidião, constituída por uma área total de 692,8 hectares, matricula 065, Livro 02, Ficha 001 do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Comodoro MT, em nome de Mazam — Madeireira Zamban Ltda, Zenor Zamban e sua mulher Nilce Maria Zamban, e outros

Que havia posse mansa, pacífica e ininterrupta até que em 22 de janeiro de 2009, o Gerente da Fazenda do requerente, ao fazer uma ronda de rotina sobre a área, deparou-se com um grupo de pessoas (requeridos) que haviam invadido o imóvel.

O pedido restou por consignar pela reintegração de posse da área denominada Fazenda Aurora Serrana.

Em via de cumprimento de decisão/deferimento de liminar de reintegração de posse ao requerente pelo MM. Juízo a quo, foi colacionado aos autos documento de composição amigável da lide (solução consensual) entre as partes (ID no 123752472, fls 413 e seguintes dos autos físico), requerendo a homologação judicial da transação, com suspensão imediata do cumprimento de ordem judicial de desocupação da posse até a quitação integral do preço ajustado e adimplido pelos requeridos.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 123752480 (fls. 491 dos autos físico), assim exarou:

“Isto posto, com base no art. 840 do CC, e art. 487, III, "b", do CPC, HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo de fls. 413/417, celebrado entre OTACKI0 VICENTE PUCCI, e ANTÔNIO BISOLA FILHO, LUIZ MARCELO DIAS DE SOUZA, JUSCELINO SILVA LIMA e sua mulher IZAURA TEIXEIRA LOPES, ARISTEU ROMA RUIZ, NIVALDO HENRIQUE DE SOUZA, MOACIR FERRAZ RAMOS e PEDRO HENRIQUE FERREIRA; por conseguinte, DECLARO EXTINTA A AÇÃO, com resolução do mérito.

No tocante ao requerimento de suspensão da ordem judicial de desocupação da posse até o término do prazo assinalado, INDEFIRO o pedido, visto que a transação devidamente homologada constitui título executivo judicial - art. 515, II, do CPC/2015 e, na hipótese de descumprimento da obrigação, a parte interessada pode fazer valer os termos do acordo, promovendo a respectiva execução, nos próprios autos, perante o juízo sentenciante.”

Não satisfeito interpôs recurso de Embargos de Declaração sob o ID no 123752481 (fls. 493 dos autos físico), arguindo omissão em sentença acerca de manifestação expressa nos autos de restituição de valor pago a título de diligência em carta precatória no 1457-57.2018.811.0098 da Vara Cível da Comarca de Porto Esperidião, MT, e que não foi utilizado.

Arguiu ainda sobre omissão sentencial sobre a condenação solidária dos demandados ao pagamento de honorários sucumbenciais, em atendimento legal e pactuado entre as partes em documento de acordo formalizado nos autos. E ainda da ausência de referência em sentença embargada, dos nomes das esposas dos requeridos MARILAINE MENDES DA SILVA (esposa de Luiz Marcelo Dias de Souza) e ANA FRANCISCA DA MAIA RAMOS (esposa de Moacir Ferraz Ramos).

Em sentença/decisão aos embargos de declaração (ID no 123752481, fls 500 dos autos físico), o MM. juízo a quo exarou nos termos:

“Desta forma, havendo omissão a ser suprida, acolho em parte os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, I, do CPC, a fim de alterar parte do dispositivo da sentença, que passa a conter a seguinte redação:

"Isto posto, com base no art. 840 do CC, e art. 487, III, "b", do CPC, HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo de fls. 413/417, celebrado entre OTACÍLIO VICENTE PUCCI, e ANTÔNIO BISOLA FILHO, LUIZ MARCELO DIAS DE SOUZA e sua mulher MARILAINE MENDES DA SILVA, JUSCELINO SILVA LIMA e sua mulher IZAURA TEDGIRA LOPES, ARISTEU ROMA RUIZ, NIVALDO HENRIQUE DE SOUZA, MOACIR FERRAZ RAMOS e sua mulher ANA FRANCISCA DA MATA RAMOS e PEDRO HENRIQUE FERREIRA; por conseguinte, DECLARO EXTINTA A AÇÃO, com resolução do mérito."

Irresignado, o Requerente em sua apelação (ID no. 123752481 – fls. 502 dos autos físico) apresentou tese de existência de vicio de julgamento contido em sentença combatida, que em seu argumento julgou em dissonância com o conjunto probatório constante dos autos, sobretudo ao fazer a subsunção dos fatos à norma e, ainda, por não condenar os réus/apelados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e custas.

Alegou que a sentença recorrida, a despeito de ser proferida com fundamento na transação/acordo nos autos, há de ser reformada, pois, ela deveria também ser proferida com fundamento no reconhecimento explicito da pretensão deduzida, fato que, por si só, já importa na condenação dos réus/apelados ao pagamento dos ônus da sucumbência, sem necessidade alguma de constar estipulação de cláusula a respeito da responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência, e complementou que, quem admite e reconhece explicitamente fato e pretensão contra si suporta todas as consequências decorrentes de sua conduta consoante os ditames da lei.

Argumentou que o entendimento exarado em sentença recorrida é absolutamente inconsistente, seja porque o instrumento da transação revela, ainda, que a contraparte reconheceu explicitamente a procedência da pretensão e, na forma do art. 90 CPC, a eles devem ser imposta a responsabilidade e condenação pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, seja porque, ainda, existe cláusula expressa no instrumento de transação, pela qual as partes, exemplificativamente, ajustaram que direitos de terceiros estavam excluídos da avença, como, por exemplo, contribuições previdenciárias (do INSS), emolumentos (de Cartorários), imposto de renda (União/Receita Federal).

Afirmou que as partes ajustaram que, no valor acordado, não estão incluídos os valores referentes às obrigações devidas a terceiros na forma e tempo legais, fato que, à toda evidencia, demonstra e reforça que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser suportados pelos Réus/Apelados.

Requer reformar a r. sentença combatida, a fim de condenar a contraparte a pagar os ônus sucumbenciais dos honorários advocatícios, as custas e despesas processuais.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, a examinar de fato, se houve em documento de autocomposição das partes o tratamento dos honorários advocatícios e se foi objeto de homologação judicial.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, acerca da possibilidade de fixar honorários advocatícios em sentença homologatória de acordo entre as partes.

A sentença que extinguiu o processo com exame de mérito em relação às partes, em regra, os honorários de sucumbência fixam-se em razão do princípio da sucumbência e, portanto, o ônus do pagamento de tal verba recai sobre a parte que perder a demanda, por força do artigo 85, §1o do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Todavia, no caso em apreço, não ocorreu sucumbência, a ensejar a condenação das partes ao pagamento de honorários, haja vista ter havido autocomposição, que celebraram negócio jurídico bilateral (no 123752472, fls. 413 e seguintes dos autos físico), o qual não tratou dos honorários advocatícios, e foi objeto de homologação da sentença.

Destarte colho entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema:

"PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ACEITAÇÃO DE PROPOSTA FORMULADA PELA OUTRA PARTE - TRANSIGENCIA - HONORARIOS DE SUCUMBENCIA - CONDENAÇÃO - INEXISTENCIA. I - SE O PROCESSO FOI EXTINTO PORQUE, EM SEU CURSO, O AUTOR ACEITOU PROPOSTA FORMULADA PELO REU, E CERTO DIZER QUE HOUVE TRANSAÇÃO (C. CIVIL - ART. 1.025). II - EM HAVENDO TRANSAÇÃO, NÃO HA SUCUMBENCIA. O PROCESSO TERMINA SEM CONDENAÇÃO DE QUALQUER DAS PARTES (CPC, ART. 26, PARAGRAFO 2.)". (STJ, REsp 87696 /CE, RECURSO ESPECIAL, 1996/0008277-4, Relator(a) Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS (1096). Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 23/05/1996. Data da Publicação/Fonte. DJ 17/06/1996 p. 21457 REVJUR vol. 227 p. 30).

Dessa forma, temos que a autocomposição é um instituto incompatível com os conceitos de sucumbência e de causalidade, haja vista que não se pode perquirir sobre quem teria dado causa ao ajuizamento da demanda, tampouco acerca de quem seria vencedor ou vencido.

'DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. DENESSECIDADE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. (...) 5. O acordo de vontades firmado entre as partes extrajudicialmente, que acarreta a solução consensual do conflito, não dá ensejo à sucumbência, razão pela qual não há que se falar em condenação em honorários advocatícios, devendo o processo ser extinto com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. 6. Recursos conhecidos. Recurso da autora desprovido e recurso da parte ré provido. Acordo homologado.' (Acórdão n.1077100, 20180110002412APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL- TJDFT, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: 450/478);

'DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 01. Havendo sido homologado judicialmente o ajuste de vontades firmado entre as partes para a composição da lide, nos termos do art.487, inc.III, alínea "b" do NCPC, não se mostra cabível a condenação em honorários advocatícios, que pressupõe a sucumbência, não verificada, nesta hipótese. (...) 04. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.' (Acórdão n.1061719, 20150110794520APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL - TJDFT, Data de Julgamento: 16/11/2017, Publicado no DJE: 27/11/2017. Pág.: 259/267)

Por oportuno, necessário considerar que a respeito da transação, a qual o estatuto processual dispõe expressamente sobre as despesas processuais, nos §§ 2o e 3o do art. 90 do CPC, nada fala acerca dos honorários sucumbenciais.

Diante disso, mostra-se escorreita a v. sentença que em decisum esclareceu que: “...com relação à condenação os demandados aos honorário sucumbenciais, não consta no acordo expressa previsão de que eles estariam responsáveis pelo pagamento. Dessa forma, considerando que o acordo firmado entre as partes, cujo conteúdo traduz a vontade destas, não dispunha sobre a fixação de honorários advocatícios, não há que se falar em fixação na sentença homologatória.”( sic sentença)

Nessa linha, conforme já exposto, os honorários advocatícios não estão incluídos no gênero despesa processual. É verba destinada a remunerar o advogado pelo trabalho. Seu credor é o advogado e não a parte, e o CPC/2015 determina regramento próprio (art. 85). Isso significa que o § 2.o do art. 90, que prevê a divisão igualitária das despesas processuais em caso de transação entre as partes, não se aplica aos honorários advocatícios, já que, por pertencer ao advogado (art. 23 da Lei 8.906/1994 e art. 85, caput, e § 14), tal verba não pode ser, sem sua aquiescência, objeto de acordo válido entre as partes (REsp 1133638/SP, 3.a T, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.08.2013, v.u.; AgRg no REsp 1236571/RN, 1.a T., rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 20.09.2012. v.u.; AgRg no REsp 1247115/MG, 2.a T., rel. Min. Castro Meira, j. 07.02.2012, v.u.; AgRg no REsp 1200541/RJ, 1.a T., rel. Min. Luiz Fux, j. 23.11.2010, v.u.).

Contudo, se houver participação do advogado no termo de transação sem qualquer ressalva de honorários, como ocorreu no caso destes autos, tenho por certo que cada parte arcará com os honorários de seu advogado. Nesse sentido, deve seguir a jurisprudência de nossos eg. Tribunais a acerca da questão:

PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. INTERVENÇÃO DO DISTRITO FEDERAL NO FEITO. ACORDO JUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A FAVOR DO ENTE DISTRITAL. SUCUMBÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 2. Ante a ocorrência de autocomposição das partes, que não tratou dos honorários advocatícios e foi objeto de homologação judicial, não há que se falar em sucumbência, a ensejar a condenação das partes ao pagamento de honorários ao Distrito Federal. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1039326, 20060111252573APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL TJDFT, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017. Pág.: 172/184);

Não há como sequer aplicar o princípio da causalidade, a fim de que a parte requerida seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, uma vez que a transação operada à causa traduziu concessões mútuas de ambos os contendores (art. 840 do Código Civil), portanto não há sucumbência, nem a necessidade de apuração sobre quem deu causa ao ajuizamento.

Acerca do tema, colaciono julgado do C. STJ:

'PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ART. 26 DO CPC/1973. 1. A transação enseja a extinção do feito com resolução de mérito (art. 269, III, do CPC) e, via de regra, não dá azo à sucumbência, haja vista pressupor, necessariamente, reciprocidade de concessões. (...)4. Embargos de divergência procedentes.' (EREsp 1322337/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/04/2017, DJe 07/06/2017).

Assim, considerando que o acordo de vontades firmado entre as partes, extrajudicialmente, acarreta a solução consensual do conflito, não dando ensejo à sucumbência, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios, devendo o processo ser extinto com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Deixo de ser aplicada a norma prevista no § 11 do art. 85 do CPC, porquanto o apelante não foi condenado ao pagamento de honorários no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022